Tribunal: TCU
Processo: 021.254/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8013/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 021.254/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana de Sena Brasil (XXX.050.843-XX); Alexandra Fonseca de Andrade (XXX.384.227-XX); Antonia Maria de Sena Brasil (XXX.424.433-XX); Carmem Lucia de Sena Freitas e Silva (XXX.871.383-XX); Celina de Sena Brasil Farias (XXX.055.563-XX); Dirce de Sena Brazil (XXX.458.663-XX); Maria Rosana do Socorro Ribeiro dos Santos (XXX.049.852-XX); Maria Zuleika Lage Brandao (XXX.316.093-XX); Nilceia de Sena Brasil (XXX.171.953-XX); Nilcia de Sena Brasil Araujo (XXX.008.643-XX); Solange Alvim Pereira (XXX.384.231-XX); Vera Lucia Alves da Fonseca (XXX.669.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.